Tribunal: CVM
Processo: 19957-003304-2019-76 (RJ-2014-04077)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-02-26
Data de publicação: 2019-02-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2014/4077 (19957.003304/2019-76)

Data do julgamento: 26/02/2019

Acusados: Mario Hagemann
Luiz Roberto Ramos
Mario Eduardo Hagemann
Maria Tereza Hagemann
Raul Schmidt

Ementa: Exercício abusivo do poder de controle, desvio de poder, irregularidades nas demonstrações financeiras divulgadas pela
Metalúrgica Duque S/A, atuação do administrador da Companhia em situação de conflito de interesses e contra os interesses sociais da
mesma e negligência na fiscalização da gestão dos diretores por membros do conselho de administração da companhia. Infrações
contábeis nos documentos divulgados. Infração ao art. 117, § 1o, alíneas ‘a’ e ‘f’ da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 154, caput e § 2o,
alínea ‘b’ da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 177, caput e § 3o c/c o art. 176, caput da Lei no 6.404/76 e aos arts. 26, I e 29, I da
Instrução CVM no 480/09. Infração ao art. 156, caput da Lei no 6.404/76. Suposta infração ao art. 142, incisos III e IV c/c art. 153 da
Lei 6.404/76. Absolvições. Inabilitação temporária. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar ao acusado Luiz Roberto Ramos, na qualidade de diretor da Metalúrgica Duque S.A., a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ter feito elaborar as demonstrações financeiras da
Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, e ao período trimestral encerrado em
31.03.2013, sem a observância de diversas normas contábeis aplicáveis, em infração ao art. 177, caput e § 3o c/c o art. 176, caput da
Lei no 6.404/76 e aos arts. 26, I e 29, I da Instrução CVM no 480/09;

2. Aplicar ao acusado Mario Hagemann:

2.1. Na qualidade de diretor-presidente da Metalúrgica Duque S.A., e levando em consideração que também
exercia a função de presidente do Conselho de Administração, a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
100.000,00 (cem mil reais), por ter feito elaborar e aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, e ao período trimestral encerrado em 31.03.2013, sem a observância
de diversas normas contábeis aplicáveis, em infração ao art. 177, caput e § 3o c/c o art. 176, caput da Lei no 6.404/76 e aos arts.
26, I e 29, I da Instrução CVM no 480/09;
2.2. Na qualidade de acionista controlador indireto da Metalúrgica Duque S.A., a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por haver forçado a Companhia a aceitar imóveis, nos quais não tinha nenhum
interesse comercial, para saldar parte da dívida do acionista controlador indireto com a Metalúrgica Duque S.A., em infração ao
art. 177, § 1o, alíneas ‘a’ e ‘f’ da Lei no 6.404/76;
2.3. Na qualidade de diretor-presidente e presidente do Conselho de Administração da Metalúrgica Duque S.A., a
penalidade de inabilitação temporária por 70 meses para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou
registro na CVM, por haver realizado repetidos e vultosos saques do caixa da Metalúrgica Duque S.A. sem prévia autorização,
justificativa ou documentação adequada, em infração ao art. 154, caput e § 2o, alínea ‘b’ da Lei no 6.404/76; e
2.4. Na qualidade de diretor-presidente da Metalúrgica Duque S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), por ter atuado em situação de conflito de interesse ao representar ambas as partes na operação de
dação em pagamento entre a MH – Administração e Participações e a Metalúrgica Duque S.A., em infração ao art. 156, caput da
Lei no 6.404/76.

3. Absolver os acusados Mario Eduardo Hagemann e Maria Tereza Hagemann das acusações que lhes foram
imputadas.

O Colegiado votou, ainda, pela extinção da punibilidade para o acusado Raul Schmidt, em razão do seu falecimento,
em 09 de setembro de 2018.

O Diretor Gustavo Gonzalez reiterou o seu entendimento de que a Lei no 6.404/76 emprega a expressão “interesse
conflitante” em uma acepção técnica, que não abrange toda situação em que o acionista (no caso do art. 115, §1o), ou o administrador
(no caso do art. 156), possuem um interesse extrassocial. Em linha com os votos proferidos nos Processos CVM no
19957.005749/2017-29 e no SP2015/339, o Diretor entende que, no atual regime da Lei 6.404/76, as hipóteses de conflito de interesses
dizem respeito somente àquelas situações em que o acionista ou o administrador possuem um interesse conflitante com o da companhia
e votam em sacrifício do interesse social. Com essa ressalva, o Diretor Gustavo Gonzalez acompanhou o voto do Diretor Relator,
inclusive no tocante à acusação de infração ao art. 156 da Lei no 6.404/76, por entender que a acusação logrou demonstrar a ausência
de comutatividade da operação realizada pelo acusado Mario Hagemann com a Companhia.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho acompanhou a ressalva apresentada pelo Diretor Gustavo Gonzalez.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao
qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no
art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes
procuradores.

Por força do disposto na Lei no 13.506/17, o acusado punido com a penalidade de inabilitação temporária poderá, no
prazo de 10 dias, contados da data da ciência desta decisão, requerer ao Colegiado da CVM efeito suspensivo da mesma.

Presente o advogado André Luis Bergamaschi, representante dos acusados Mario Hagemann, Luis Roberto Ramos e
Maria Tereza Hagemann.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 02/04/2019, às 17:30, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 02/04/2019, às 17:46, com fundamento no
art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 04/04/2019, às 15:47, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 05/04/2019, às 12:30, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0709532 e o código CRC F0F1908E.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0709532 and the "Código CRC" F0F1908E.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 1 de 28

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2014/4077
Reg. Col. no 9579

Acusados:

Mario Hagemann

Luiz Roberto Ramos

Mario Eduardo Hagemann

Maria Tereza Hagemann

Raul Schmidt

Objeto:
Apurar (i) eventual responsabilidade dos diretores da Metalúrgica Duque
S.A. (“Companhia”) pelo descumprimento dos artigos 176 c/c 177, §3o, da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e dos artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009; (ii) eventual responsabilidade de
conselheiros de administração da Companhia pelo descumprimento do art.
142, inciso III e V, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76; (iii) eventual
responsabilidade do acionista controlador da Companhia por exercício
abusivo do poder de controle, na forma do art. 117, §1o, alíneas 'a' e 'f', da
Lei
no
6.404/76;
e
(iv)
eventual
responsabilidade
do
diretor
presidente/presidente do conselho de administração da Companhia por
infração ao art. 154, caput e §2o, alínea 'b', e art. 156, caput, da Lei no
6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) (i) em face de Mario
Hagemann (“Mario Hagemann”), Luiz Roberto Ramos (“Luiz Ramos”) e Mario Eduardo
Hagemann (“Hagemann Filho”), na qualidade de diretores da Metalúrgica Duque S.A.
(“Companhia” ou “Metalúrgica Duque”), por infração ao artigo 1761, combinado com o artigo

1 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta,
demonstração do valor adicionado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 2 de 28

177, §3o2, da Lei no 6.404/76 e aos artigos 263 e 294 da Instrução CVM no 480/09; (ii) em face de
Maria Tereza Hagemann (“Maria Hagemann”) e Raul Schmidt, na qualidade de membros do
conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 142, incisos III e V5, combinado
com o art. 1536 da Lei no 6.404/76; (iii) em face de Mario Hagemann, na qualidade de acionista
controlador indireto da Metalúrgica Duque, por exercício abusivo do poder de controle na forma
do art. 1177, § 1o, alíneas 'a' e 'f', da Lei no 6.404/76, e (iv) em face de Mario Hagemann, na
qualidade de diretor presidente e presidente do conselho de administração da Companhia, por
infração ao art. 154, caput e § 2o, alínea 'b'8, e art. 156, caput9, da Lei no 6.404/76 por agir em
situação de conflito de interesses e contra os interesses sociais da Metalúrgica Duque. Mario
Hagemann, Luiz Ramos, Hagemann Filho, Maria Hagemann e Raul Schmidt são referidos
conjuntamente como “Acusados”.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ-2012-9384,
instaurado pela SEP no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco de 2011-2012.

2 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. [....]
§3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados.
3 Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I – elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM.
4 Art. 29. O formulário de informações trimestrais - ITR é documento eletrônico que deve ser: I – preenchido com os
dados das informações contábeis trimestrais elaboradas de acordo com as regras contábeis aplicáveis ao emissor, nos
termos dos arts. 25 a 27 da presente Instrução.
5 Art. 142. Compete ao conselho de administração: [....] III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e
quaisquer outros atos; [....] V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
6 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
7 Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1o São
modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao
interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos
acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional; [....] f) contratar com a
companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento
ou não equitativas;
8 Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. [....] § 2° É vedado
ao administrador:[....] b) sem prévia autorização da assembléia-geral ou do conselho de administração, tomar por
empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de
terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
9 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 3 de 28

II.
FATOS E ACUSAÇÃO
3.
Em sua análise inicial das demonstrações financeiras (“DF”) da Companhia referentes
aos exercícios sociais findos em 31.12.2010 e 31.12.2011, a SEP, por meio do
RA/CVM/SEP/GEA-5/No032/2013 (“RA 32”) (fls. 96-99), constatou indícios de insuficiência de
divulgação de informações nas notas explicativas acerca (i) dos impactos da transição para as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro, conforme disposto nos itens 23 a 30 do CPC 37
(R1) e nos itens 7 e 8 do CPC 43 (R1); (ii) da natureza dos itens que compunham as rubricas
“despesas antecipadas”, “propriedades para investimento”, “intangível”, “imobilizado”, “ajuste de
avaliação patrimonial” e “fornecedores” e as causas da expressiva elevação de cada uma dessas
rubricas; (iii) das instituições, montantes, prazos e taxas efetivas de juros aplicáveis aos
empréstimos e financiamentos, nos termos dos itens 27 e 39-a do CPC 40 (R1); (iv) da aging list
e respectivos montantes dos itens que compunham a rubrica “títulos a receber” e as razões de sua
expressiva elevação, conforme previsto nos itens 36 e 37-a do CPC 40 (R1); (v) dos componentes
das despesas/receitas tributárias, nos termos dos itens 80 a 88 do CPC 32; (vi) da análise de
sensibilidade nos termos do item 40-a do CPC 40 (R1) e/ou art. 3o, §§ 1o e 2o10 da Instrução CVM
no 475, de 17 de dezembro de 2008; (vii) de informação relativa à remuneração de seus
administradores, nos termos do item 17 do CPC 05 (R1); (viii) de informação relativa a eventual
existência de passivos contingentes e provisões, conforme os itens 84 a 92 do CPC 25; e (ix) dos
detalhes de receitas operacionais, custo dos produtos vendidos, despesas comerciais,
administrativas e gerais e receitas e despesas financeiras.
4.
O RA 32 também constatou indícios adicionais de insuficiência informacional no
Formulário 3o ITR 2012 (30.09.2012), relativos (i) à composição da rubrica “empreendimentos
imobiliários a comercializar” e os fundamentos econômicos para sua inclusão como um dos itens
de “contas a receber” e não como “ativo não circulante mantido para a venda”, nos termos dos

10 Instrução CVM no 475/08 [...] Art. 3o As companhias abertas, em complemento ao disposto no item 59 do CPC 14
– Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação, devem divulgar quadro demonstrativo de
análise de sensibilidade, para cada tipo de risco de mercado considerado relevante pela administração, originado por
instrumentos financeiros, ao qual a entidade esteja exposta na data de encerramento de cada período, incluídas todas
as operações com instrumentos financeiros derivativos, cujo exemplo consta do Anexo II. § 1o O quadro demonstrativo
de análise de sensibilidade de que trata o caput deve ser divulgado e elaborado da seguinte forma: I - identificar os
tipos de risco que podem gerar prejuízos materiais para a companhia, incluídas as operações com instrumentos
financeiros derivativos originadoras desses riscos; II – discriminar os métodos e premissas usadas na preparação da
análise de sensibilidade; III - definir o cenário mais provável, na avaliação da administração, além de 2 (dois) cenários
que, caso ocorram, possam gerar resultados adversos para a companhia; IV - estimar o impacto dos cenários definidos
no valor justo dos instrumentos financeiros operados pela companhia; e V - elaborar o demonstrativo de análise de
sensibilidade em forma de tabela, considerando os instrumentos financeiros relevantes, inclusive os derivativos, e os
riscos selecionados, em linhas, e os cenários definidos, em colunas. § 2o Na definição dos cenários de que trata o
inciso III do § 1o devem ser, necessariamente, utilizadas: I - uma situação considerada provável pela administração e
referenciada por fonte externa independente (ex.: preços de contratos futuros negociados em bolsas de valores e ou
mercadorias e futuros); II - uma situação, com deterioração de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) na variável
de risco considerada; e III - uma situação, com deterioração de, pelo menos, 50% na variável de risco considerada.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 4 de 28

itens 38 e 40 do CPC 31; e (ii) ao fundamento econômico-financeiro para as movimentações nos
saldos das contas de patrimônio líquido “reserva de retenção de lucros” e “ajustes de avaliação
patrimonial”.
5.
Em sua análise, a SEP destacou que entre 31.12.2009 e 30.09.2012, o saldo da rubrica
“despesas antecipadas” teria variado aproximadamente 300%. A partir de 2010, a rubrica teria se
elevado do patamar “usual” de R$2,5 milhões (média de 2008 e 2009) para R$6,8 milhões em
2010 (um acréscimo de R$4,3 milhões) e para R$11,9 milhões em 2011 (um acréscimo de R$5,1
milhões).
6.
Em relação ao mesmo período, a SEP também destacou que o custo de produtos
vendidos (“CPV”) teria se reduzido em R$1,4 milhão de 2009 para 2010, mesmo com uma
elevação de R$3,1 milhões nas vendas líquidas e, novamente na comparação entre 2011 e 2010,
as vendas teriam se elevado em R$6,1 milhões, enquanto o CPV se elevou em apenas R$400 mil.
7.
Em 29.01.2013, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/No028/2013 (“Ofício 28”)
(fls. 100-102), a SEP solicitou manifestação da Metalúrgica Duque acerca de referidas potenciais
deficiências e inconsistências em suas demonstrações financeiras.
8.
Em resposta ao Ofício 28, protocolada em 10.05.2013 e assinada por Mario Hagemann
(fls. 128-174), a Metalúrgica Duque forneceu as informações solicitadas e prestou os seguintes
principais esclarecimentos:
a) “[c]onsiderando que a ‘Companhia’, em conjunto com sua administração, vinha
paulatinamente aplicando as alterações requeridas pelas [IFRS], visando, ainda que
parcialmente sua antecipação aos procedimentos exigidos como obrigatórios a
partir de 2010, não aplicamos integralmente as determinações implícitas nos CPC’s
referenciados [no Ofício 28]. Procedimentos que em nosso julgamento não
impactou (sic) com alterações significativas e nem mesmo consideramos
inicialmente uma situação objetiva extremamente rara, motivo pelo qual não
relatamos em nosso relatório anual, exceto pelos breves comentários inseridos nas
ITR’s apresentadas à CVM. Para os relatórios correspondentes ao encerramento do
exercício fiscal de 2012, nossa administração em irrestrito cumprimento às
disposições regulamentares e normas aplicáveis, acompanhou as orientações
advindas de nossos auditores externos no pressuposto atendimento a todas as
exigências normativas relacionadas”;
b) quanto à natureza dos itens que compunham a rubrica “despesas antecipadas” e dos
fundamentos econômicos que justificariam sua inclusão como um item do ativo, os
administradores da Companhia se limitaram a informar, em termos genéricos, que
a origem teria como justificativa as despesas de encargos financeiros decorrentes
da captação de recursos financeiros de curto prazo, assim como outros relacionados
aos custos a apropriar, “apurados e reconhecidos na oportunidade, amortizáveis nas

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 5 de 28

contas de resultado, especificamente no grupo de [CPV], despesas financeiras e
outros”;
c) no que tange à rubrica “propriedades para investimento”, explicou que era
composta pelas contas “Eletrobrás Empréstimos Compulsórios” e “Imóveis”, sendo
que a primeira conta era registrada ao valor de custo até março de 2010, quando foi
aumentada “no montante de R$1.428.000,00 decorrentes de nossa decisão interna,
considerando a perspectiva de ganho em ação judicial sub-judíce, cujo
reconhecimento contábil correspondente foi registrado diretamente no resultado do
período” e a conta “Imóveis” (no valor de R$5.635.073,31) refere-se “a imóveis
recebidos em dação de pagamento com perspectivas iniciais de alienações
imediatas à época”. “Estas alterações justificam a elevação de 300% em relação a
31.12.2009, alertando que para o período atual, ou seja de 2012, inclusive
30.09.2012 foi aplicado (sic) as disposições do CPC 28 ‘método do valor justo’,
pois estas propriedades são mantidas para venda no curso ordinário dos negócios
(CPC 28 Item 75-c), não gerando renda para a Companhia, cujos gastos
operacionais decorrentes, estão sendo reconhecidos diretamente ao custo dessas
propriedades. O reconhecimento no Ativo Não Circulante, foi realizado em
conformidade com o CPC 31, mantidos para venda e operação descontinuada, a ser
recuperado principalmente por meio de transação de venda e não para uso contínuo.
Ainda conforme disposições do CPC 28 e considerando que os registros iniciais
foram adequados ao custo, nossa administração avaliou as propriedades para
investimento pelo método do valor justo, via laudos específicos de avaliador
independente, procedimentos já adotados”;
d) a rubrica “intangível” é “exclusiva e representativa da conta ‘marcas e patentes’,
de vida útil indefinida não amortizável, sendo submetido ao teste anual para análise
de redução de seu valor recuperável, cujos procedimentos de avaliação e alterações,
são objeto de informações e/ou divulgações nas Demonstrações Financeiras de
31.12.2012”;
e) a rubrica “imobilizado” é composta por “bens corpóreos sob controle (Lei no
11638/07 art. 179 IV), tangíveis e utilizáveis na produção, serviços e fins
administrativos, reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição, deduzidos do
saldo da respectiva conta de depreciação pelo método linear para os itens não
selecionados ou revisados, de terminando o valor contábil. Para os períodos citados,
alguns itens como imóveis e máquinas e equipamentos foram revisados e ajustados
a valores justos, considerando os critérios utilizados para determinação da vida útil
econômica estimada ou remanescentes, mediante laudos específicos de empresa
avaliadora. Entretanto os procedimentos contábeis decorrentes como por exemplo:
valor residual e apuração dos valores a serem amortizados e/ou depreciados, ainda

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 6 de 28

não foram objeto de análise e implementação nos sistemas integrados à
contabilidade, para os períodos citados, porém, estão sendo ajustados para o
encerramento do exercício fiscal de 2012. O reconhecimento inicial da nova
adoção, teve seus registros contábeis realizados em contra partida no Patrimônio
Líquido, como ajustes de avaliações patrimoniais, sendo os períodos seguintes,
reconhecidos diretamente na conta de resultado. Por não ter sido apurado (sic) os
encargos de depreciações e/ou amortizações em relação aos bens patrimoniais que
sofreram acréscimos pela aplicação do ‘deemed cost’ ou custo atribuído até esta
oportunidade, não apuramos os efeitos fiscais e societários relacionados, mesmo
porque não houve qualquer reconhecimento contábil relacionado”;
f) com relação à rubrica “ajuste de avaliação patrimonial”, a Metalúrgica Duque
explicou que o “[c]usto atribuído a algumas classes específicas do ativo
imobilizado como: terrenos, prédios e benfeitorias e máquinas e equipamentos, em
conformidade com a aprovação da administração da Companhia comparativamente
aos laudos apresentados pelos avaliadores contratados, cuja metodologia utilizada
por esses especialistas, integram os respectivos relatórios apresentados. Adoção
inicial desses procedimentos tiveram como base o exercício encerrado em
31/12/2008, cujos os mesmos avaliadores especialistas, continuaram prestando
serviços específicos a Companhia até recentemente, isto é, realizando trabalhos
relacionados aos itens citados, para os exercícios de 31/12/2009, 31/12/2010 e
31/12/2011, sendo que para o exercício de 2012, criamos um grupo de trabalho
entre nossos colaboradores internos, que sob a coordenação de nossa
administração, estes nos auxiliaram em nossas decisões com relação aos valores
apresentados contabilmente, versus valores justos ou de mercado, para a classe de
bens imobilizados analisados na oportunidade”;
g) no que toca a rubrica “títulos a receber”, a Companhia afirmou que era composta
por recebíveis de realização tempestiva, vinculados às atividades operacionais da
Metalúrgica Duque, razão pela qual os prazos de vencimento não haviam sido
apresentados. Disse também que eram títulos “considerados de alta qualidade”
(“principalmente os créditos vinculados”) e que estes teriam “previsão de se iniciar
a realização até o primeiro semestre de 2013”. Finalmente, disse que “[c]om relação
ao montante de créditos vinculados informada como sendo de 30.09.2012 [que era
no valor de R$26,017 mil, comparado ao valor de R$22,555 mil em 31.12.2011, na
tabela apresentada pela Companhia],não integrou o ITR desse período nessa rubrica
e sim antecipadamente foi contemplada na rubrica ‘empreendimentos imobiliários
a comercializar”;
h) quanto à rubrica “fornecedores”, a Companhia afirmou que esta “contempla,
exclusivamente fornecedores, não apresentando inadimplências significativas em

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 7 de 28

atraso, sendo a causa de aumento justificada pela expressiva concentração de
aquisições de materiais de infraestrutura fabril, como item de imobilizado no
segundo semestre de 2011, cujas obrigações foram quitadas no exercício
subsequente”; e
i) com relação à rubrica “empreendimentos imobiliários a comercializar”, constante
do Formulário 3o ITR 2012 (30.09.2012), a Companhia afirmou que era “utilizada
para a reclassificação contábil do saldo a receber considerando a expectativa de
realização tempestiva desses créditos com a entrada de recursos advindos da
comercialização do empreendimento imobiliário, pela concessão dos direitos
transferidos à Companhia. Para operacionalizar tais procedimentos, foram
inicialmente elaborados instrumentos jurídicos específicos, que na oportunidade
desse reconhecimento contábil, os documentos necessários a sustentação e
comprovação da operação, para fins de registro contábil, estavam em fase de
conclusão, justificando assim a natureza e fundamentos econômicos para
apresentação da ITR do 3o trimestre de 2012 (30.09.2012). A manutenção desses
créditos em rubrica contábil no ativo circulante, inclusive quanto a reclassificação
de títulos a receber para contas a receber se justifica pela provável realização
tempestiva desses créditos, que considerando nossas intenções administrativas
financeiras,
não
determinamos
outros
procedimentos
relacionados
ao
Pronunciamento Técnico CPC 31 à época. Essa mesma intenção, foi adotada
igualmente na apresentação das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2012”.
9.
Aproximadamente duas semanas após o envio da resposta ao Ofício 28, a Companhia
enviou os relatórios circunstanciados dos auditores independentes referentes aos exercícios findos
em 31.12.2010 e 31.12.2011, que haviam sido solicitados em referido ofício.
10.
Após analisar as respostas da Metalúrgica Duque, por meio do RA/CVM/SEP/GEA-
5/no 32/2013 (fls. 175-180), a SEP solicitou esclarecimentos adicionais, por meio do
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no 171/2013 de 28.05.2013 (“Ofício 171”) (fls. 181-183), nos
seguintes principais termos:
a) Solicitamos o envio de cópia do relatório circunstanciado do auditor referente ao
exercício de 2012;
b) De acordo com a manifestação anterior da Companhia, a adoção do custo atribuído
para itens do imobilizado aparentemente se deu no exercício de 2008 [....] e também
em 2011 [....], sendo que o prazo limite para a primeira adoção completa das IFRS
referiu-se ao exercício findo em 31.12.2010. Assim, solicitamos o envio de um
quadro resumo dos lançamentos contábeis motivados pela adoção do custo atribuído
(exercícios de 2008 a 2012) e sua conciliação com as contas de patrimônio líquido,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 8 de 28

resultado e impactos no IRPJ diferido no período, bem como solicitamos o nome dos
avaliadores contratados, cópias das notas fiscais de prestação dos serviços e cópias
dos laudos de avaliação; Solicitamos também o envio da manifestação dos auditores
independentes quanto aos referidos lançamentos à luz do Pronunciamento Técnico
CPC 37, itens 24 a 28 e 30;
c) Quanto ao procedimento contábil adotado na contabilização das chamadas despesas
antecipadas, solicitamos informar: (i) os montantes dos financiamentos e dos
seguros contratados, (ii) a taxa de remuneração dos financiamentos, (iii) as datas de
pagamento contratualmente estabelecidas de amortização de principal e juros de
financiamentos e de pagamento de prêmios de seguro e aquelas de ocorrência do
efetivo pagamento, (iv) os respectivos montantes pagos, (v) quanto ao registro
contábil desses contratos de financiamento e de seguros: (v.1) as rubricas
sensibilizadas; (v.2) os valores contabilizados em cada rubrica nos exercícios de
2010 a 2012, em decorrência desses contratos; (v.3) histórico dos lançamentos, e
(vi) a composição de outros custos a apropriar. Solicitamos também o envio da
manifestação dos auditores independentes quanto ao reconhecimento desses valores
como ativos da Companhia à luz dos itens 4.44 e 4.45 do Pronunciamento
Conceitual Básico (CPC 00 – R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro;
d) A rubrica ‘propriedade para investimento’ deve incluir apenas imóveis destinados
a gerar renda de alugueis para a Companhia. Conforme os esclarecimentos
encaminhados pela Companhia, nesta rubrica encontram-se imóveis recebidos em
dação de pagamento e destinados à venda, itens que não se qualificam para estar
nessa rubrica e deveriam, portanto, ser reclassificados para rubricas apropriadas.
Solicitamos nos sejam informadas pela Companhia, quando de sua manifestação,
as eventuais providências que pretenda adotar em relação à matéria. Solicitamos o
envio de manifestação dos auditores independentes a esse respeito;
e) Ademais, o reconhecimento de ajuste de um crédito relativo aos empréstimos
compulsórios Eletrobrás com base em ação ainda não transitada em julgado
constituiria descumprimento ao disposto no Pronunciamento Técnico CPC 25. Em
razão disso, solicitamos cópias: (i) da decisão judicial definitiva, (ii) da respectiva
certidão de trânsito em julgado e (iii) do parecer dos assessores jurídicos que
fundamentam o entendimento da Companhia de que os créditos em questão
preenchem os requisitos previstos no Pronunciamento Técnico CPC 25 e no Ofício-
Circular CVM/SNC/SEP no 002/2011 para serem considerados “ativos” (e não
“ativos contingentes”); solicitamos o envio da manifestação dos auditores
independentes a esse respeito;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 9 de 28

f) Na nota explicativa no 6 às DFs 2012, encontra-se a observação de que título a
receber (no valor de R$26.921 mil) “está vinculado a partes relacionadas com
transações junto a acionista/diretor, representados por recebíveis de curto prazo
com realização prevista dentro do primeiro semestre de 2013”. Não há nota
explicativa sobre partes relacionadas nas DFs da Companhia, nem qualquer
esclarecimento quanto à natureza do referido crédito. Solicitamos esclarecimentos
quanto a essa e outras transações com partes relacionadas eventualmente
existentes nos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 31.3.2013, em particular, os avais
concedidos por Companhia do controlador e as condições contratuais do mesmo.
Vale lembrar que partes relacionadas não se restringem a controladas e coligadas
da Companhia, mas também ao próprio controlador, companhias por ele
controladas e/ou membros da Administração e/ou familiares e companhias a eles
ligadas; solicitamos o envio da manifestação dos auditores independentes a esse
respeito;
g) Informar também se há fornecedores de bens/insumos ou prestadores de serviços à
Companhia que se qualifiquem como partes relacionadas para os mesmos
exercícios do item anterior; solicitamos o envio da manifestação dos auditores
independentes a esse respeito;
[....]
h) Com referência ao Formulário 1o ITR/2013, não foram apresentadas em notas
explicativas: (i) a análise de sensibilidade prevista na ICVM 475/08, a qual havia
sido apresentada nas demonstrações financeiras de 31.12.2012; (ii) adicionalmente,
não foram explicitadas as premissas para o cálculo do ajuste a valor presente de
empréstimos e financiamentos. Solicitamos manifestação da Companhia e de seus
auditores a esse respeito. (Ênfases no original.)
11.
A Companhia nunca respondeu ao Ofício 171, apesar de ter obtido duas dilações de
prazo, e também não apresentou os Formulários 2o e 3o ITR/2013 tempestivamente.
12.
Em 30.07.2013, a SEP recebeu informações e documentos obtidos pela GFE-4 (fls.
201-208) no curso de seus trabalhos de inspeção dos auditores independentes da Companhia,
realizados no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco executado pela
Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria / Gerência de Normas de Auditoria
(“SNC/GNA”).
13.
Dentre os documentos recebidos pela SEP da SNC/GNA, constava o Relatório
Circunstanciado (RC) do auditor externo da Companhia, Audiplan Auditores Independentes
(“Audiplan”), referente ao exercício findo em 31.12.2011, cujo teor divergia, em alguns pontos
importantes, da versão que havia sido entregue pela Companhia (com data de emissão idêntica).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 10 de 28

Em razão disso, a SEP, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/no282/2013 de 30.08.2013 (fls.
313-314), solicitou informações e documentos diretamente da Audiplan.
14.
A manifestação da Audiplan, protocolizada em 12.09.2013 (fls. 317-378), revelou
nova versão dos seguintes principais fatos:
a) a Audiplan emitiu Relatórios Circunstanciados (“RC”) referentes às
demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados em 31.12.2011,
31.03.2012, 30.06.2012, 30.09.2012, 31.12.2012, 31.03.2013, 30.06.2013;
b) segundo a Audiplan, a diretoria da Companhia teria tido acesso a cada RC na data
de sua publicação, embora não tenham sido apresentadas provas de entrega;
c) de acordo com a Audiplan, sua “recomendação quanto ao reconhecimento [das]
despesas [antecipadas], principalmente em relação aos encargos sobre
empréstimos e financiamentos, foi no sentido da aplicação das prescrições do CPC
00-R1, ou seja, ‘resultado’ e não ativo financeiro, entretanto o cliente, através de
seus administradores entendia que os benefícios econômicos futuros eram
prováveis e confiáveis. Mais recentemente, e já para o próximo trimestre de 2013
(junho/2013), o cliente concordou com [as] orientações [da Audiplan] e deve
aplicar integralmente as disposições do CPC 00-R1, itens 4.44 e 4.45,
permanecendo os procedimentos anteriores até o primeiro trimestre de 2013
(março/2013), cuja ITR já foi enviada à CVM”;
d) no que tange à rubrica “propriedade para investimento”, os auditores externos
confirmaram a classificação indevida pela Companhia, bem como declararam já
haver recomendado a reclassificação para o ativo circulante, no grupo imóveis
para revenda, procedimento que seria adotado pela Companhia por ocasião do
Formulário 2o ITR/2013 (que, como já dito, não foi entregue tempestivamente);
e) com relação aos títulos a receber vinculados a partes relacionadas, a Audiplan
explicou que estes referiam-se “exclusivamente a operações de concessão de
recursos à pessoa física do Diretor Presidente/DRI [Mario Hagemann], sem a
devida comprovação através de instrumento jurídico de mútuo formal, mediante
promessas continuadas de regularização tempestiva, por parte do beneficiário”.
De acordo com a Audiplan, a divulgação destes fatos foram insistentemente
recomendada por eles “em notas explicativas às DFs correspondentes, assim como
igualmente a apresentação de instrumento particular de mútuo”; e
f)
ainda com relação aos títulos a receber, a Audiplan declarou haver constatado “a
escrituração diária de retiradas de recursos do caixa da Companhia, sem qualquer
documentação de suporte”. Conforme as DF de 2011, essas retiradas “totalizaram
o equivalente ao montante de R$10.536.633,24 que [somadas ao] saldo anterior,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 11 de 28

em 31.12.2011 ficou em R$22.554.860,03. Durante o período, [a Audiplan
constatou] diversas movimentações de registros contábeis, tanto em curto quanto
em longo prazo entre outros ajustes aleatórios, inclusive pela dação em
pagamento, através de imóveis, minimizando o saldo devedor, mediante
autorizações específicas ao contador”.
15.
Tendo em vista o teor da manifestação dos auditores externos da Companhia, em
27.09.2013, foram encaminhados os Ofícios CVM/SEP/GEA-5/nos 311 a 315/2013 aos Acusados
(fls. 383-412), nos termos da Deliberação CVM no 53811, de 5 de março de 2008, para que se
manifestassem relativamente aos questionamentos encaminhados aos auditores independentes e
ao teor de sua manifestação e dos comentários constantes dos Relatórios Circunstanciados, em
relação aos seguintes principais pontos:
a) a Audiplan encaminhou lista dos RC emitidos, indicando que a diretoria da
Companhia teve acesso aos referidos RC nas datas de suas respectivas emissões,
i.e., em 12.03.2012 referente a 31.12.2011 (RC-1), em 07.08.2012 referente a
30.06.2012 (RC-2), em 23.10.2012 referente a 30.09.2012 (RC-3), e em
20.03.2013 referente a 31.12.2012 (RC-4). Ademais, a Audiplan informou a
rescisão do contrato com a Companhia em 19.08.2013;
b) consta dos RC referentes ao exercício de 2012 “estar em curso um processo de
descapitalização da Companhia, provocado primordialmente por retiradas diárias
do diretor presidente [Mario Hagemann], incompatíveis com a geração de caixa”;
c) de acordo com a manifestação da Companhia, a adoção do custo atribuído para
itens do imobilizado aparentemente se deu no exercício de 2008 e também em
2011, sendo que o prazo limite para a primeira adoção completa das IFRS referiu-
se ao exercício findo em 31.12.2010, fato que caracterizaria descumprimento ao
disposto no Pronunciamento Técnico CPC 37, itens 24 a 28 e 30;
d) ainda com relação ao ativo imobilizado: no RC-1, consta que a Audiplan alertou
a administração da Companhia para que atualizassem (a) as taxas de
depreciação/vidas úteis remanescentes, bem como (b) os sistemas de controle
patrimonial. No RC-2, consta a recomendação aos administradores da Companhia
no sentido de que: “os valores globais sejam mensurados analiticamente e
atribuídos individualmente aos bens que lhe deram origem, atualizando assim os
controles patrimoniais financeiros”. No RC-3, consta que os auditores alertaram a

11 Deliberação CVM no 538/08, Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no
sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou
se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os
atos a ele imputados, ainda que não o faça.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 12 de 28

diretoria quanto a inconsistências nas informações entre o laudo de avaliação de
31.12.2011, cuja atualização, tanto para itens do imobilizado quanto do intangível,
foi também recomendada, e os sistemas contábil e de controle patrimonial;
e) quanto ao procedimento contábil adotado na contabilização das chamadas
despesas antecipadas como ativos da Companhia, a Audiplan manifestou-se nos
seguintes termos: “Nossa recomendação quanto ao reconhecimento dessas
despesas, principalmente em relação aos encargos sobre empréstimos e
financiamentos, foi no sentido das do CPC 00-R1, ou seja, ‘resultado’ e não ativo
financeiro, entretanto o cliente, através de seus administradores entendia que os
benefícios econômicos futuros eram prováveis e confiáveis. Mais recentemente, e
já para o próximo trimestre de 2013 (junho/2013), o cliente concordou com nossas
orientações e deve aplicar integralmente as disposições do CPC 00-R1, itens 4.44
e 4.45, permanecendo os procedimentos anteriores até o primeiro trimestre de
2013 (março/2013), cuja ITR já foi enviada à CVM”;
f)
ainda com relação à ativação de despesas antecipadas, consta do:
RC-1: que a referência ao valor de R$11,9 milhões refere-se a “[m]ontante
informado como sendo de aplicações de recursos investidos em despesas
amortizáveis mensalmente, de curto prazo, já incorridas através de eventos
passados que subsequentemente resultarão em decréscimo do patrimônio líquido,
constituídas pelo regime de competência a serem reconhecidas em contas de
resultado pelo regime de caixa, comparativamente a quitação das obrigações
decorrentes”; consta também que a elevação de 75% nos saldos relativamente a
2010 se deveu ao aumento de captação de recursos para capital de giro;
RC-2: “que o valor de R$5.305.269,07, parte do saldo da conta ‘outros custos a
apropriar’, reconhecido contabilmente em 31.12.2010 e que deveria ser
amortizado até 31.12.2011, não foi realizado convenientemente até esta
oportunidade”;
RC-3: que existem “[d]espesas incorridas desde exercícios anteriores e ainda
pendentes de apropriação em contas de resultado, superavaliando o patrimônio
líquido da Companhia indevidamente. O rateio ou apropriação dessas despesas
são mensais, procedimentos não adotados no período, que recomendamos
imediata regularização”;
RC-4: que para cada uma das quatro subcontas integrantes do grupo “despesas
antecipadas” ocorre desrespeito às normas contábeis, a não segregação em curto
e longo prazo ou a não comprovação documental, e recomenda a tempestiva
uniformização dos conceitos normativos e imediata reclassificação e
regularização dos registros contábeis;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 13 de 28

g) com relação à rubrica “propriedade para investimento”, que deve incluir apenas
imóveis destinados a gerar renda de alugueis para a Companhia, mas que,
conforme os esclarecimentos encaminhados pela Companhia, inclui imóveis
recebidos em dação de pagamento e destinados à venda, os auditores confirmaram
a classificação indevida pela Companhia, e afirmaram que já haviam
recomendado a reclassificação para o ativo circulante, no grupo “imóveis para
revenda”. Ademais, consta do RC-3: “Os imóveis para revenda foram adquiridos
via dação em pagamento por quitação parcial dos saldos devidos em conta
corrente da pessoa física e diretor presidente, em 31.03.2009, sob a promessa de
serem alienados subsequentemente”;
h) quanto ao reconhecimento de ajuste do crédito relativo aos empréstimos
compulsórios Eletrobrás com base em ação ainda não transitada em julgado, a
Audiplan manifestou-se nos seguintes termos: “O reconhecimento de ajustes de
um crédito relativo aos empréstimos Eletrobrás se deu por iniciativa e autorização
dos administradores da Companhia sob alegações informais de êxitos obtidos em
ação judicial, não comprovado à época dos fatos”; posteriormente, quando
indagada pelos auditores, a assessoria jurídica da Companhia respondeu que a
mesma havia ingressado, em 12/2002, com Ação Declaratória e Condenatória de
Correção Monetária (integral) e Juros, contra a Eletrobrás. Os auditores declaram
também inexistir “decisão judicial definitiva”, bem como trânsito em julgado;
concluem os auditores que os referidos créditos devem ser considerados ativos
contingentes, “pois não estão sob controle da Companhia. Fato que já
recomendamos ao cliente, a devida reclassificação contábil”;
i)
no que tange à nota explicativa no 6 às DFs de 2012, que informa que títulos a
receber (no valor de R$26.921 mil) estão vinculados “a partes relacionadas com
transações junto a acionista/diretor, representados por recebíveis de curto prazo
com realização prevista dentro do primeiro semestre de 2013”, os auditores
explicaram que “[p]arte relacionada refere-se exclusivamente a operações de
concessão de recursos à pessoa física do Diretor Presidente/DRI [Mario
Hagemann], sem a devida comprovação através de instrumento jurídico de mútuo
formal, mediante promessas continuadas de regularização tempestiva, por parte
do beneficiário. Fatos insistentemente recomendados a divulgação em notas
explicativas às DFs correspondentes, assim como igualmente a apresentação de
instrumento particular de mútuo”;
j)
ainda com relação ao tema ‘títulos a receber’, consta do: (i) RC-1: (1) que “o
aumento de 275% no saldo de 31.12.2010 a 31.12.2011 se deveu à reclassificação
de parcela anteriormente contabilizada como realizável a longo prazo (R$6
milhões) e R$10,5 milhões de novas concessões de recursos ao DP/DRI, sem

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 14 de 28

apresentar documentação que embasasse os lançamentos; recomendação de
reclassificar todo o montante como realizável a longo prazo” [....] (Capítulo 1.2);
e (4) que “[c]onstata-se que diariamente são retirados do caixa, valores
significativos em montante de aproximadamente R$30 a R$40 mil, totalizando em
média R$800 mil/mês, e excepcionalmente, outros valores maiores, que
consolidam ao final do ano, o valor equivalente ao faturamento de um mês
inteiro/ano” (grifei); alertam ainda os auditores que tais retiradas são efetuadas
“sem a formalização contratual e/ou suporte documental correspondente” [....] A
Audiplan alerta ainda para (a) “dilapidação patrimonial pela alienação de parte de
bens imóveis destinados anteriormente a ampliação do parque fabril [....]”, (b)
“ineficácia gerencial fabril constatada pela falta de planejamento [....]”, (c)
“fraude contábil explícita e contemplada nas DFs pela manipulação das mesmas
com o intuito de inflar a receita operacional da Companhia reduzindo despesas
e/ou realizando valores reconhecidos no patrimônio líquido na conta ‘ajustes de
variações patrimoniais’, que neste período totalizam o montante aproximado de
R$18 milhões [....]” (Capítulo 1.3); [....] RC-4: que os juros aplicados
mensalmente (mas não pagos) aos empréstimos feitos ao diretor presidente são à
taxa Selic, inferior às taxas de 1,68% a 1,75% a.m. pagos pela Companhia na
captação de recursos junto à rede bancária (Capítulo 2.3);
k) quanto aos exames, procedimentos executados e conclusões acerca dos saldos
contábeis referentes às transações com partes relacionadas, inclusive, do saldo de
R$22.554.860,03 da rubrica “Títulos a Receber”, constante das demonstrações
contábeis de 31.12.2011, a Audiplan declarou haver examinado, tendo por base
os registros contábeis, constatando que “a escrituração diária de retiradas de
recursos do caixa da Companhia, sem qualquer documentação de suporte, que no
período totalizaram o equivalente ao montante de R$10.536.633,24 que com o
saldo anterior, o saldo em 31.12.2011 ficou em R$22.554.860,03 [sic]. Durante o
período constatamos diversas movimentações de registros contábeis, tanto em
curto quanto em longo prazo entre outros ajustes aleatórios, inclusive pela dação
em pagamento, através de imóveis, minimizando o saldo devedor, mediante
autorizações específicas do contador” [....].
16.
Novamente não houve manifestação de qualquer dos Acusados aos questionamentos
formulados nos referidos Ofícios, apenas dois pedidos de prorrogação de prazo de resposta por
parte do diretor presidente.
17.
Posteriormente, em correspondências enviadas em 09.12.2013 e 20.12.2013, os
representantes de Mario Hagemann não responderam a quaisquer questões apresentadas e optaram
por formular uma consulta acerca da possibilidade do arquivamento do presente processo, sem
ação sancionadora por parte desta Autarquia, caso houvesse “regularização formal-contábil e

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 15 de 28

material de eventuais irregularidades presentes nos relatórios trimestrais, com apresentação de
contas novamente auditadas (inclusive contratação de nova auditoria) e devidamente retificadas”
(fls. 441-449).
18.
Tendo em vista a não manifestação dos Acusados em resposta aos Ofícios de nos 311
a 315, a SEP optou por solicitar diretamente da Audiplan (por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
5/no 007/2014, de 04.02.2014 – fls. 536-537), o envio de documentos que pudessem embasar e
substanciar as declarações contidas nos já mencionados Relatórios Circunstanciados.
19.
Em 14.02.2014, a Audiplan enviou toda a documentação de que dispunha, incluindo
seus papéis de trabalho, para substanciar e embasar os Relatórios Circunstanciados.
III.
DAS CONCLUSÕES DA SEP
20.
Com base na análise das demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque e das
informações providas pela Companhia e pela Audiplan, a SEP concluiu que haveria deficiências
na evolução das contas de ativo, passivo e demonstração de resultado constantes das
demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados de 31.12.2008 a 31.12.2012.
III.1
DESPESAS ANTECIPADAS
21.
Segundo a SEP, o aumento de encargos financeiros decorrentes de novos empréstimos
de curto prazo, deveria, em observância às normas contábeis aplicáveis, estar refletido no aumento
das despesas financeiras do período a que se referiam. Não haveria, portanto, justificativa para o
registro de tais encargos como ativos.
22.
Conforme o exposto a respeito do procedimento contábil adotado na contabilização das
“despesas antecipadas”, a Audiplan corroborou o entendimento da SEP, esclarecendo que sua
recomendação também teria sido no sentido da aplicação das prescrições do CPC 00-R1 e que a
Companhia teria concordado em seguir as orientações a partir do segundo trimestre de 2013.
23.
Os auditores também ofereceram uma alternativa para explicar a evolução dos
lançamentos citados afirmando que:
A Companhia, já sem crédito junto aos fornecedores, mesmo prometendo pagar
antecipado, não obtinha êxito. Diante dessa dificuldade, realizava operações
casadas com o próprio cliente, isto é, o cliente comprava a matéria em seu nome
e enviava à Companhia [...] (fls. 545)
24.
Em manifestação posterior, a Audiplan declarou que os procedimentos de ajustes no
CPV em observância aos reflexos decorrentes em contas patrimoniais seriam revertidos quando
dos trabalhos dos auditores. Porém, a cada ITR remetido à CVM, tais procedimentos seriam
novamente alterados, sem considerar as implicações fiscais decorrentes (fls. 547).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 16 de 28

25.
Ademais, os administradores, não teriam demonstrado que os valores apresentados
seriam confiáveis e verificáveis, conforme item QC26 do Pronunciamento Conceitual Básico (R1),
apresentando argumentos no sentido de que tais valores teriam sido indevidamente classificados
como ativos – conclusão já corroborada pela Audiplan.
26.
Restaria caracterizada, portanto, a infração, por parte dos diretores da Companhia, aos
art. 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e art. 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09 em função da
inobservância ao disposto nos itens 89 e 90 do CPC 00, em vigor de 2008 a 2011, e aos itens 4.44
e 4.45 do CPC 00 (R1), atualmente em vigor, ao fazer elaborar demonstrações financeiras contendo
valores relativos a despesas de períodos já encerrados classificados como ativo.
27.
Também restaria caracterizada infração por parte dos membros do conselho de
administração da Companhia ao disposto nos incisos III e V do art. 142 da Lei no 6.404/76, uma
vez que a irregularidade contábil deveria ter sido objeto de investigação por parte dos conselheiros.
III.2
PARTES RELACIONADAS
28.
Com relação à evolução dos “créditos vinculados” que integravam a rubrica “títulos a
receber”, a SEP constatou que o saldo inexistente em 31.12.2009 evoluiu em 2010 e avançou nos
anos seguintes.
29.
Esse acréscimo de saldo refletiria, segundo a Audiplan, o resultado das práticas do
acionista controlador, Mario Hagemann, que viria efetuando retiradas diárias do caixa da
Companhia, chegando ao equivalente a um mês de faturamento ao final de 12 meses.
30.
No entanto, não haveria formalização contratual balizando as taxas de juros e os prazos
para quitação, bem como não teria ocorrido recolhimento de IOF sobre o ‘mútuo’ entre as partes
relacionadas, caracterizando fraude fiscal e descumprimento do dever de lealdade do
administrador e abuso de poder de controle.
31.
Segundo o Relatório Circunstanciado relativo ao exercício de 2011, os referidos
créditos teriam aumentado significativamente “sem evidências de ressarcimentos ou reembolsos
ao caixa da Companhia em relação à posição apresentada no exercício anterior, com os mesmos
indicativos e justificativas para a permanência desses ativos como circulante” (fls. 322-323).
32.
Em manifestação mais recente, os auditores independentes encaminharam cópias de
documentos correspondentes aos exercícios sociais de 2011 e 2012 e primeiro trimestre de 2013,
evidenciando retiradas diárias de recursos do caixa da Companhia por Mario Hagemann (fls. 542-
544; 573-587).
33.
A SEP concluiu que emprestar recursos no volume e periodicidade verificados sem
qualquer justificativa operacional e sem dispor sequer de formalização contratual constituiria ato
contrário ao interesse social em benefício do administrador e acionista controlador caracterizando
infração ao art. 154, § 2o, alínea ‘b’ da Lei no 6.404/76 por parte do diretor presidente. Ademais,

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 17 de 28

enquanto controlador, tais fatos também constituiriam exercício abusivo do poder de controle,
conforme art. 117, § 1o, alínea ‘f’.
34.
A ausência de divulgação de informações sobre prazos, taxas de juros, eventuais
garantias recebidas e natureza da contrapartida utilizada na liquidação caracterizaria infração por
parte da diretoria da Companhia ao art. 176 c/c 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e arts. 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09.
35.
Além disso, as operações descritas deveriam ter sido objeto de investigação por parte
dos conselheiros de administração no exercício de suas atribuições previstas no art. 142 da Lei no
6.404/76.
III.3
ATIVOS DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS
36.
A SEP concluiu que Mario Hagemann teria cedido imóveis à Companhia, por meio de
dação em pagamento (registrados inicialmente como “ativos de operações descontinuadas”), para
quitar parcialmente dívidas contraídas anteriormente por ele junto à Metalúrgica Duque. Essa
operação teria se dado através de sua empresa, MH – Administração e Participações (“MH”).
37.
O valor dos imóveis inicialmente contabilizado teria sofrido ajustes de 2011 para 2012
em função da adoção extemporânea do seu suposto valor de mercado e de acréscimos periódicos
devido à ativação das despesas de conservação dos imóveis.
38.
No entanto, segundo a SEP, tais ativos deveriam ter sido classificados como
disponíveis para a venda desde 2010 e, portanto, mensurados pelo menor valor entre valor contábil
e valor justo (conforme item 15 do CPC 31).
39.
Os referidos imóveis representariam a contrapartida de recursos financeiros que
haviam sido tomados como empréstimos por Mario Hagemann junto à Companhia.
40.
Pelo exposto, teria restado caracterizada, por parte da diretoria da Companhia, infração
ao art. 176 c/c art. 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e art. 26 e 29 da Instrução CVM no 480/09, ao
fazer elaborar demonstrações financeiras intermediárias em inobservância ao item 5 do CPC 28 e
itens 8, 9 e 15 do CPC 31.
41.
A aceitação de pagamento de tais empréstimos em imóveis que não poderiam ser
utilizados nas suas atividades operacionais e que, até aquele momento, a Companhia não teria
alienado, embora tivesse a intenção de fazê-lo, caracterizaria adoção de política contrária ao
interesse social em benefício de seu controlador e diretor presidente.
42.
Essa operação constituiria infração ao art. 154, caput, por parte do diretor presidente.
Ademais, enquanto controlador, tais fatos constituiriam exercício abusivo de poder de controle,
conforme art. 117, § 1o, alínea ‘a’.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 18 de 28

43.
Ao atuar simultaneamente nas partes credora e devedora na ocasião da quitação do
mútuo por dação em pagamento dos imóveis, Mario Hagemann teria atuado em operação em que
tinha claro interesse conflitante com o da Companhia.
44.
Além disso, o pagamento de empréstimo com imóveis deveria ter sido objeto de
investigação e manifestação por parte dos conselheiros de administração no exercício de suas
atribuições previstas no art. 142 da Lei no 6.404/76.
45.
A irregularidade contábil, decorrente da classificação e mensuração inadequada dos
imóveis deveria ter sido objeto de investigação e manifestação por parte dos conselheiros de
administração. Restaria, portanto, caracterizada infração ao disposto nos incisos III e V do referido
artigo.
IV.
DAS RESPONSABILIDADES
46.
Diante do exposto, a Acusação conclui pela responsabilização de:
a) Mario Hagemann, na qualidade de diretor presidente, diretor de relações com
investidores e presidente do conselho de administração, eleito em 30.04.2007
e reeleito em 30.04.2010 e 30.04.2013 para mandato de três anos, controlando
97,16% das ações ordinárias e 64,02% das ações preferenciais da Companhia
através da MH – Administração e Participações Ltda., da qual detém 76% da
quotas, estando ainda 22% detidas por sua esposa, 1% detidas por seu filho e o
1% restante detido por sua filha que, aparentemente, não exerce cargo estatutário
ou eletivo na Companhia, por infringir:
i. O artigo 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480/09 ao fazer elaborar demonstrações financeiras de encerramento
dos exercícios de 31.12.2010 a 31.12.2012 e demonstrações financeiras
intermediárias relativas aos períodos encerrados nos 1o, 2o e 3o trimestres dos
exercícios de 2010 a 2012, bem como em 31.03.2013, em função da
inobservância ao disposto:
(a) Nos itens 89 e 90 do Pronunciamento Técnico CPC 00, em vigor de
2008 a 2011 e aos itens 4.44 e 4.45 do Pronunciamento Técnico CPC 00
(R1), atualmente em vigor, por classificar como ativo, despesas de
períodos já encerrados, superavaliando os resultados e os patrimônios
líquidos informados no período supracitado;
(b) Nos itens 18, alínea ‘b’ e 22A do Pronunciamento Técnico CPC 05
(R1) por não haver divulgado, em notas explicativas às demonstrações
financeiras do período supracitado as condições pactuadas de prazo, taxa

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 19 de 28

de juros, eventuais garantias recebidas e sua natureza, bem como a
natureza da contrapartida a ser utilizada na liquidação;
(c) No item 5o do Pronunciamento Técnico CPC 28 e aos itens 8o, 9o e
15 do Pronunciamento Técnico CPC 31 por haver respectivamente
classificado como propriedade para investimento imóveis destinados à
venda e por haver mantido como destinados à venda sem demonstrar o
necessário compromisso e empenho para vender e por haver reavaliado
os imóveis a valor justo quando a norma contábil estabelece que o valor
registrado deve ser o menor entre contábil e justo;
(d) No tem 46, alínea ‘a’ do Pronunciamento Técnico CPC 38 por haver
mensurado os empréstimos compulsórios ‘Eletrobras’ por meio de
critério arbitrário e não ao custo amortizado como prescreve a norma
contábil;
ii. O artigo 117, § 1o, alíneas ‘a’ e ‘f’ por haver praticado atos com abuso do poder de
controle ao, respectivamente, orientar a Companhia para fim estranho ao objeto social
e contratar com a Companhia em condições de favorecimento ou não equitativas ao
tomar recursos financeiros por empréstimo, sem ressarcimento e, quando o fez, por meio
de dação de imóveis em pagamento;
iii. O artigo 154, caput e § 2o, alínea ‘b’ por desvio de poder ao contratar com a Companhia
ao tomar recursos financeiros por empréstimo, respectivamente, sem visar lograr os fins
e o interesse da companhia e fazê-lo sem prévia autorização da assembleia geral;
iv. O artigo 156, caput, por haver atuado simultaneamente nas partes credora e devedora
na ocasião da quitação do mútuo entre a companhia e a MH, intervindo em operação em
que tinha claro interesse conflitante com o da Companhia;
b) Luiz Roberto Ramos, na qualidade de diretor administrativo financeiro, eleito em
30.04.2010 para mandato de três anos por infringir:
i. O artigo 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09 ao fazer elaborar demonstrações financeiras de
encerramento dos exercícios de 31.12.2010 a 31.12.2012 e demonstrações
financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados nos 1o, 2o e 3o
trimestres dos exercícios de 2010 a 2012, bem como em 31.03.2013, em
função da inobservância ao disposto:
(a) Nos itens 89 e 90 do Pronunciamento Técnico CPC 00 em vigor de 2008
a 2011 e aos itens 4.44 e 4.45 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1)
atualmente em vigor, por classificar como ativo, despesas de períodos já

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 20 de 28

encerrados, superavaliando os resultados e os patrimônios líquidos
informados no período supracitado;
(b) Nos itens 18, alínea ‘b’ e 22A do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1)
por não haver divulgado em notas explicativas às demonstrações
financeiras do período supracitado, as condições pactuadas de prazo, taxa
de juros, eventuais garantias recebidas e sua natureza, bem como a
natureza da contrapartida a ser utilizada na liquidação;
(c) No item 5o do Pronunciamento Técnico CPC 28 e aos itens 8o, 9o e 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 31 por haver respectivamente classificado
como propriedade para investimento imóveis destinados à venda e por
haver mantido como destinados à venda sem demonstrar o necessário
compromisso e empenho para vender e por haver reavaliado os imóveis a
valor justo, quando a norma contábil estabelece que o valor registrado deve
ser o menor entre contábil e justo;
(d) No item 46, alínea ‘a’ do Pronunciamento Técnico CPC 38 por haver
mensurado os empréstimos compulsórios ‘Eletrobras’ por meio de critério
arbitrário e não ao custo amortizado, como prescreve a norma contábil;
c) Mario Eduardo Hagemann, na qualidade de diretor vice-presidente/superintendente
eleito em 30.04.2013 para um mandato de três anos. Em 30.04.2010 já havia sido nomeado
diretor infra-estatutário sem designação específica por infringir:
i. O artigo 176 c/c 177, § 3o, da Lei no 6.404/76 e artigos 26 e 29 da
Instrução CVM no 480/09 ao fazer elaborar demonstrações financeiras de
encerramento dos exercícios de 31.12.2010 a 31.12.2012 e demonstrações
financeiras intermediárias relativas aos períodos encerrados nos 1o, 2o e 3o
trimestres dos exercícios de 2010 a 2012, bem como em 31.03.2013, em
função da inobservância ao disposto:
(a) Nos itens 89 e 90 do Pronunciamento Técnico CPC 00 em vigor de 2008
a 2011 e aos itens 4.44 e 4.45 do Pronunciamento Técnico CPC 00 (R1)
atualmente em vigor, por classificar como ativo, despesas de períodos já
encerrados, superavaliando os resultados e os patrimônios líquidos
informados no período supracitado;
(b) Nos itens 18, alínea ‘b’ e 22A do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1)
por não haver divulgado em notas explicativas às demonstrações
financeiras do período supracitado, as condições pactuadas de prazo, taxa
de juros, eventuais garantias recebidas e sua natureza, bem como a
natureza da contrapartida a ser utilizada na liquidação;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 21 de 28

(c) No item 5o do Pronunciamento Técnico CPC 28 e aos itens 8o, 9o e 15 do
Pronunciamento Técnico CPC 31 por haver respectivamente classificado
como propriedade para investimento imóveis destinados à venda e por
haver mantido como destinados à venda sem demonstrar o necessário
compromisso e empenho para vender e por haver reavaliado os imóveis a
valor justo, quando a norma contábil estabelece que o valor registrado deve
ser o menor entre contábil e justo;
(d) No item 46, alínea ‘a’ do Pronunciamento Técnico CPC 38 por haver
mensurado os empréstimos compulsórios ‘Eletrobras’ por meio de critério
arbitrário e não ao custo amortizado, como prescreve a norma contábil;
d) Maria Tereza van Biene Hagemann, na qualidade de membro do conselho de
administração eleita em 30.04.2007 e reeleita em 30.04.2010 e 30.04.2013 para um
mandato de três anos por infringir:
i. O artigo 142, inciso III e V c/c 153 da Lei no 6.404/76 ao negligenciar os deveres de
fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração
e quaisquer outros atos; e manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas
da diretoria, tendo em vista as infrações a diversos dispositivos legais e contábeis
cometidas pelos membros atuais e anterior da diretoria da Companhia;
e) Raul Schmidt, na qualidade de membro do conselho de administração, eleito como
representante dos acionistas minoritários em 30.04.2007 e reeleito em 30.04.2010 e
30.04.2013 para um mandato de três anos. Conforme consta de Ata de Reunião
Extraordinária do Conselho de Administração, datada de 14.08.2013 desligou-se do
conselho nesta data por infringir:
i. O artigo 142, incisos III e V c/c 153 da Lei no 6.404/76 ao negligenciar os
deveres de fiscalização a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papeis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em vias de celebração e quaisquer outros atos; e manifestar-se sobre o relatório da
administração e as contas da diretoria, tendo em vista as infrações a diversos
dispositivos legais e contábeis cometidos pelos membros atuais e anterior da
diretoria da Companhia;
V.
DO PARECER DA PFE
47.
Em 01.08.2014, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu
o Parecer no 156/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU considerando que, após pequenos ajustes
sugeridos pela PFE e aceitos pela SEP, a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 22 de 28

incisos do art. 6o12 e atendia o disposto no caput do art. 1113, todos da Deliberação CVM no 538
de 5 de março de 2008 (fls.720-725).
VI.
DAS DEFESAS
48.
Todos os acusados protocolaram defesas tempestivas. Mario Hagemann Filho e Luiz
Ramos apresentaram suas defesas em 24.10.2014; Maria Tereza e Mario Hagemann em
03.11.2014; e Raul Schmit em 06.11.2014 (fls. 814-826; 827-855; 856-864; 865-879; e 880-903).
VI.1
DEFESA DE MARIO HAGEMANN
49.
Em sua defesa, Mario Hagemann alegou, resumidamente, que:
a) não haveria, além de relatórios escritos da Audiplan, de confiabilidade e solidez
questionáveis, quaisquer outros elementos que corroborassem as afirmações da
SEP;
b) os pareceres dos auditores independentes quanto aos exercícios findos em 2010,
2011 e 2012 indicam que as demonstrações financeiras apresentaram
adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia, o desempenho
de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício (fls. 43-47; fls. 64-75 e
157-161; fls. 126);
c) os relatórios finais dos auditores relativos aos exercícios de 2010 e 2011 também
não apresentaram alertas em relação a quaisquer irregularidades contábeis ou
materiais (fls. 149-161);
d) a própria CVM já teria reconhecido que os relatórios entregues à Companhia
foram emitidos sem menção a irregularidades (fls. 201);
e) não haveria comprovação por parte dos auditores da entrega à Companhia dos
Relatórios
Circunstanciados
(fls.
247-269),
nos
quais
se
apontaram
irregularidades;
f)
o relatório final de 2011 apresentado posteriormente pela auditoria à CVM (fls.
321-326) divergiria daquele de fls. 216-225 mesmo se referindo ao mesmo
período;

12 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados,
fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a
indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador.
13 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 23 de 28

g) todas as questões formais exigidas teriam sido cumpridas: a Companhia teria
elaborado todas as demonstrações financeiras exigidas e todas teriam sido
submetidas à revisão dos auditores independentes;
h) o não atendimento aos itens 89 e 90 do CPC 00 e dos itens 4.44 e 4.45 CPC 00R1
seria uma opção técnica que, inclusive, teria sido explicitada à CVM na resposta
de fls. 129;
i)
o item 46, alínea a do CPC 38 já haveria sido questionado pela CVM, sobre o qual
a Companhia teria informado que tais empréstimos compulsórios estariam sob
judice com altas e reais expectativas de sucesso, sendo exagero afirmar que a
adoção de um ou outro critério para mensuração desse ativo tivesse qualquer
caráter ilícito e irreparável que justificasse a imposição de uma sanção;
j)
mesmo considerando a versão apresentada, contrariando as próprias afirmações,
os auditores teriam informado que o acionista controlador e diretor presidente
vinha tentando amortizar sua obrigação junto à Companhia, com eventuais
vantagens financeiras advindas de operações vinculadas entre a MH e terceiros
envolvidos no empreendimento imobiliário numa permuta de improvável
realização;
k) as dívidas resultantes da retirada do caixa da empresa não estariam desamparadas
de garantia, sendo asseguradas pela comercialização de empreendimento
imobiliário;
l)
a afirmação de que uma transação entre acionista controlador e Companhia seria
a causa da crise financeira ignoraria um conjunto de fatores que realmente teriam
impactado o fluxo de caixa, tais como: (i) crise global de 2008, que teria
impactado o sistema de financiamento bancário; (ii) crise setorial, causada
especialmente pela diminuição de demanda por componentes da linha branca; e
(iii) comercialização de produtos com prejuízo, em vista da necessidade de gerar
faturamento para cumprir obrigações bancarias urgentes;
m) não haveria indício de que os imóveis tivessem sido sobrevalorizados no ato de
quitação, tendo ingressado regularmente no patrimônio da Companhia,
aumentando, inclusive, as garantias que os credores e acionistas teriam em relação
à empresa no eventual inadimplemento de obrigações;
n) quanto à alienação dos bens, a Companhia teria se pautado por uma questão
mercadológica, não assumindo a obrigação de aliená-los imediatamente, mas sim
preferindo aguardar sua valorização;
o) a afirmação de que o aumento do passivo fiscal e trabalhista poderia ser atribuído
aos benefícios concedidos aos gestores e retiradas fraudulentas do caixa guardaria

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 24 de 28

contradição interna porque o nível de evolução do passivo fiscal superaria em
muito a evolução das supostas retiradas de caixa; e
p) a conclusão da CVM ainda ignoraria que o aumento do passivo de uma
companhia, seja fiscal ou de qualquer outra natureza, resultaria de uma conjunção
de fatores que não poderiam apenas ser atribuídos a um imaginário intuito doloso
lesivo de seu administrador.
VI.2.
DEFESA DE LUIZ RAMOS
50.
Em sua defesa, Luiz Ramos alegou, resumidamente, que:
a) teria sido nomeado diretor comercial (cargo estatutário) em 30.04.2010 e diretor
administrativo e financeiro em 30.04.2011 (fls. 848-850; fls. 851-852);
b) dentro das competências atribuídas ao acusado (fls. 835-847), não se encontraria
a elaboração de demonstrações contábeis da Companhia, que dependeria de
expresso organograma ou solicitação do diretor presidente, mas somente atividade
de gestão financeira, ou seja, o relacionamento com instituições financeiras;
c) também não seria possível atribuir-lhe responsabilidade pela não alienação de
imóveis, já que essa competência seria expressa no estatuto como sendo do diretor
presidente.;
d) o Termo de Acusação não teria descrito nenhuma conduta específica do acusado
e não teriam sido assinados por ele nenhuma demonstração financeira ou
documento contábil;
e) as demonstrações contábeis da Companhia teriam sido devidamente revistas por
auditores independentes, não tendo sido indicado nem nas comunicações à
diretoria e ao conselho, nem nos Relatórios Circunstanciados efetivamente
entregues à Companhia, nenhuma irregularidade de alarme em relação às suas
contas (fls. 149-161).
f)
os relatórios dos auditores externos referentes a 31.12.2010, 31.12.2011,
31.12.2012 e 31.03.2013 afirmaram que as demonstrações financeiras teriam
apresentado adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Metalúrgica Duque (fls. 46-47, fls. 74-75 e 157-161,
fls. 126, fls. 174);
g) também nos relatórios finais dos exercícios de 2010 e 2011 encaminhados pelos
auditores independentes nenhuma irregularidade de alarme teria sido apontada
(fls. 217-228);

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 25 de 28

h) não haveria comprovação, por parte dos auditores independentes, da efetiva
entrega à Companhia dos relatórios às fls. 247-269, onde se iniciam as indicações
de irregularidade; e
i)
apesar da informação da entrega (fls. 317) dos Relatórios Circunstanciados às fls.
327 a 368, a única em que haveria comprovante teria conteúdo divergente daquele
de fls. 216-225.
VI.3.
DEFESA DE HAGEMANN FILHO
51.
Em sua defesa, Hagemann Filho alegou, resumidamente, que:
a) no período de 20.04.2010 a 20.04.2013, teria figurado como “diretor
infraestatutário”, figura não compreendida no art. 143, apenas auxiliando o diretor
presidente nos processos produtivos (conforme expresso na ata) e não tendo
competência sobre a elaboração de DF;
b) a ata da assembleia ainda seria expressa ao afirmar que os únicos diretores
estatutários seriam o diretor presidente e o diretor comercial;
c) o acusado teria sido empossado como vice presidente estatutário em 30.04.2013,
no mesmo ato em que Luiz Ramos teria deixado o cargo de diretor financeiro, ou
seja, após a elaboração das demonstrações contábeis que suscitaram o presente
Processo Administrativo Sancionador;
d) mesmo empossado, Mario Eduardo Hagemann teria continuado exercendo
funções técnico-industriais, não se envolvendo em questões contábeis, nas quais
só poderia se envolver por meio de solicitação ou vacância específica do diretor
presidente; e
e) não haveria nenhum documento assinado nem qualquer indício que demonstrasse
conduta específica em relação às demonstrações cuja irregularidade lhe é
imputada;
52.
Por fim, a defesa fez referência ao voto proferido pela Diretora Maria Helena Santana
no Processo Administrativo Sancionador CVM no 03/04 (julgado em 23.05.2007), sobre a
necessidade de haver concorrência da conduta individual de cada acusado para o ato de que se
alega infrator.
VI.4.
DEFESA DE MARIA HAGEMANN
53.
Em sua defesa, Maria Hagemann alegou, resumidamente, que:

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 26 de 28

a) seria membro do conselho de administração da Metalúrgica Duque dentro de um
contexto muito específico, pois não possuiria qualificações em ciências contábeis
ou administração;
b) teria alcance comedido quanto às atividades típicas de um conselho de
administração, sobretudo quanto à fiscalização dos membros da diretoria, atos de
gestão e contas da Companhia;
c) o exercício das competências pela acusada sempre teria dependido das efetivas
informações transmitidas pela diretoria ou pelos auditores;
d) sua atuação na Companhia teria sempre se voltado primordialmente aos projetos
sociais promovidos na cidade de Joinville;
e) não haveria nos autos qualquer comprovação de que tenha sido dada à acusada
qualquer informação de irregularidades contábeis ou materiais dentro da empresa;
f)
as demonstrações contábeis da Companhia no período indicado teriam sido
devidamente revistas por auditores independentes, não tendo sido indicada nem
nas comunicações à diretoria, nem nos Relatórios Circunstanciados nenhuma
irregularidade;
g) a acusação de desacordo das demonstrações contábeis estaria embasada
exclusivamente em relatórios dos auditores independentes que constituiriam
prova frágil para o prosseguimento do feito, visto que haveria relatórios
divergentes em relação aos mesmos períodos e não haveria prova de
encaminhamento efetivo à Companhia; e
h) a CVM já teria emitido entendimento segundo o qual membros do conselho de
administração não poderiam ser responsabilizados administrativamente por atos
que competem estatutariamente aos diretores ou por eles praticados sem que haja
efetiva comprovação da negligencias por elementos concretos (PAS CVM no
RJ2005/4045).
VI.5.
DEFESA DE RAUL SCHMIDT
54.
Em sua defesa, Raul Schmidt alegou, resumidamente, que:
a) a responsabilidade dos administradores seria subjetiva e que não teria sido
demonstrado que o acusado tenha atuado com dolo ou culpa;
b) o acusado teria cumprido com seus deveres fiduciários, em especial o de
manifestar-se sobre as contas e pareceres elaborados pelos auditores
independentes da Companhia, nos quais se atestaria a regularidade das
demonstrações financeiras e sua adequação à legislação sem ressalvas;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 27 de 28

c) o acusado não exercia cargo de direção na Companhia, de modo que sua decisão
de aprovação das demonstrações teria sido baseada na opinião de terceiros, em
especial na dos auditores independentes;
d) o dever de fiscalizar deveria ser visto com razoabilidade, tendo em vista que suas
atribuições são obrigações de “meio”;
e) não seria exigível que o membro do conselho de administração tivesse
conhecimentos profundos sobre ciência contábil, podendo assim o acusado, no
desempenho de suas atividades, basear a sua decisão na opinião dos auditores; e
f)
o acusado só teria tomado conhecimento dos Relatórios Circunstanciados que
teriam originado o presente processo sancionador quando da recepção do
Ofício/CVM/SEP/GEA-5/no315/2013, de 04.10.2013;
VII.
DAS PROPOSTAS DE TERMOS DE COMPROMISSO
55.
Em 03.12.2014, Maria Hagemann e Mario Hagemman protocolaram propostas de
termo de compromisso, reafirmando as razões de defesa e se comprometendo a pagar R$10.000,00
e R$20.000,00, respectivamente (fls. 904-908; 915-919).
56.
Em 24.11.2014, Hagemann Filho e Luiz Ramos protocolaram propostas de termo de
compromisso reafirmando suas razões de defesa e se comprometendo a pagar R$15.000,00 e
R$10.000,00, respectivamente (fls. 909-914; 920-924).
57.
As referidas propostas foram analisadas no âmbito do Processo Administrativo CVM
no RJ-2015-1200 (“Processo TC”).
58.
Em 07.07.2015, o Comitê de Termo de Compromisso propôs ao Colegiado da CVM a
rejeição de todas as propostas apresentadas concluindo, em linha com a manifestação da PFE (fls.
24-32 do Processo TC), pela existência de óbice legal à aceitação das propostas por não
atendimento ao requisito do inciso II, §5o, art. 11, da Lei no 6.385 de 07 de dezembro de 1976, já
que as práticas contábeis consideradas ilícitas não haviam sido corrigidas pela Companhia. (fls.
43-62 do Processo TC). O Comitê acrescentou que, ainda que o óbice pudesse ser superado,
considerando as características do caso concreto e a natureza e a gravidade das questões nele
contidas, seria inconveniente a celebração de Termo de Compromisso.
59.
Em 06.10.2015, em reunião, o Colegiado da CVM seguiu o entendimento do Comitê
de Termo de Compromisso e rejeitou as propostas apresentadas pelos Acusados (fls. 953-954).
VIII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
60.
Na reunião do Colegiado de 24.02.2015, a Diretora Luciana Dias foi sorteada como
relatora do presente processo.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2014/4077 – Relatório – Página 28 de 28

61.
Em 08.09.2015, o processo foi redistribuído para o Diretor Pablo Renteria, em
atendimento ao disposto no art. 9o14 da Deliberação CVM no 558 de 12 de novembro de 2008,
tendo em vista a licença maternidade da Diretora Luciana Dias cujo término coincidiu com o fim
do seu mandato.
62.
Em 26.07.2016, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, em reunião
do Colegiado realizada nesta data, conforme disposto no art. 1015 da Deliberação CVM no
558/2008.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

14 Art. 9o. Quando do desligamento definitivo do Relator, os processos que estejam sob sua relatoria serão grupados
em ordem cronológica, observados os casos de processos conexos, e redistribuídos por sorteio, provisoriamente, em
quantidades iguais, aos demais membros do Colegiado, até a posse do seu sucessor.
15 Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de
impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 1 de 8
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2014/4077
Reg. Col. 9579/2015

Acusados:

Mario Hagemann

Luiz Roberto Ramos

Mario Eduardo Hagemann

Maria Tereza Hagemann

Raul Schmidt

Objeto:
Apurar (i) eventual responsabilidade dos diretores da Metalúrgica Duque
S.A. (“Companhia”) pelo descumprimento dos artigos 176 c/c 177, §3o, da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e dos artigos 26 e 29 da Instrução
CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009; (ii) eventual responsabilidade de
conselheiros de administração da Companhia pelo descumprimento do art.
142, inciso III e V, c/c o art. 153 da Lei no 6.404/76; (iii) eventual
responsabilidade do acionista controlador da Companhia por exercício
abusivo do poder de controle, na forma do art. 117, §1o, alíneas 'a' e 'f', da
Lei
no
6.404/76;
e
(iv)
eventual
responsabilidade
do
diretor
presidente/presidente do conselho de administração da Companhia por
infração ao art. 154, caput e §2o, alínea 'b', e art. 156, caput, da Lei no
6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Relações com Empresas (“SEP”), por meio de Termo de Acusação, de 06.08.2014 (“Acusação”),
para apurar a responsabilidade de (i) Mario Hagemann (“Mario Hagemann”), Luiz Roberto Ramos
(“Luiz Ramos”) e Mario Eduardo Hagemann (“Hagemann Filho”), na qualidade de diretores da
Metalúrgica Duque S.A. (“Companhia” ou “Metalúrgica Duque”), por infração ao artigo 176,
combinado com o artigo 177, §3o, da Lei no 6.404/76 e aos artigos 26 e 29 da Instrução CVM no
480/09; (ii) de Maria Tereza Hagemann (“Maria Hagemann”) e Raul Schmidt, na qualidade de
membros do conselho de administração da Companhia, por infração ao art. 142, incisos III e V,
combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76, em razão de várias irregularidades contábeis

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 2 de 8
encontradas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais findos
em 31.12.2010, 31.12.2011 e 31.03.2012 e ao primeiro trimestre de 2013; (iii) de Mario
Hagemann, na qualidade de acionista controlador indireto da Metalúrgica Duque, por exercício
abusivo do poder de controle, na forma do art. 117, §1o, alíneas 'a' e 'f', da Lei no 6.404/76, e (iv)
de Mario Hagemann, na qualidade de diretor presidente e presidente do conselho de administração
da Metalúrgica Duque, por infração ao art. 154, caput e §2o, alínea 'b', e art. 156, caput, da Lei no
6.404/76, em razão de sua atuação em situação de conflito de interesses e contra os interesses
sociais da Companhia. Mario Hagemann, Luiz Ramos, Hagemann Filho, Maria Hagemann e Raul
Schmidt são doravante referidos, em conjunto, como os “Acusados”.
2.
O presente processo originou-se do Processo Administrativo CVM no RJ-2012-9384,
instaurado pela SEP no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco de 2011-2012.
II.
DA PRELIMINAR
3.
Preliminarmente, cumpre reconhecer a extinção da punibilidade de Raul Schmidt, em
razão do seu falecimento em 09.09.2018, conforme noticiado às fls. 957-959 dos autos.
III.
DO MÉRITO
III.1.
DAS INFRAÇÕES CONTÁBEIS
4.
No caso concreto, não tenho dúvidas de que as demonstrações financeiras divulgadas
pela Metalúrgica Duque no período apurado pela SEP apresentaram irregularidades que, em sua
maior parte, sequer foram questionadas pelas defesas dos Acusados.
5.
A Acusação identificou as seguintes infrações contábeis nos documentos apresentados
pela Companhia: (i) classificação como “ativo” de despesas de períodos já encerrados, resultando
em superavaliação de resultados e do patrimônio líquido da Companhia nos períodos contábeis
sob análise1; (ii) não divulgação em notas explicativas com relação a rubrica “títulos a receber”
das condições pactuadas de prazo, taxa de juros, eventuais garantias e natureza da contrapartida a
ser utilizada na liquidação da dívida2; (iii) classificação como propriedade para investimento de
imóveis destinados à venda sem demonstração de compromisso em vendê-los e registro de tais
imóveis a valor justo e não ao menor valor entre contábil e justo, conforme estabelecido em
norma3; e (iv) mensuração de empréstimos compulsórios ‘Eletrobrás’ por meio de critério
arbitrário e não ao custo amortizado, como também prescreve a norma contábil4.
6.
A rigor, quanto às deficiências contábeis identificadas, apenas as defesas de Mario
Hagemann e Luiz Ramos se manifestaram, alegando que os pareceres dos auditores independentes
em relação às demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2010, 2011 e 2012 teriam

1 Infração aos itens 89 e 90 do CPC 00 e itens 4.44 e 4.45 do CPC 00 (R1).
2 Infração aos itens 18, alínea “b” e 22a do CPC 05 (R1).
3 Infração ao item 5 do CPC 28 e aos itens 8, 9 e 15 do CPC 31.
4 Infração ao item 46, alínea ‘a’ do CPC 38.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 3 de 8
indicado que estas apresentaram adequadamente a posição patrimonial da Metalúrgica Duque, o
desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para cada exercício citado. Além disso, os
relatórios finais dos auditores independentes relativos aos exercícios sociais de 2010 e 2011 não
teriam apresentado alertas em relação a quaisquer irregularidades contábeis expostas na Acusação.
7.
Tenho, entretanto, que esses argumentos não merecem prosperar.
8.
Conforme robusta manifestação da Audiplan Auditores Independentes (“Audiplan”)
(fls. 317-378), os relatórios circunstanciados dos auditores independentes relativos (i) às
demonstrações financeiras de 31.12.2011; (ii) ao primeiro semestre de 2012; (iii) ao terceiro
trimestre de 2012; e (iv) ao exercício de 2012, foram entregues à diretoria da Companhia e
reportaram à necessidade de correção dos registros com relação a todas as deficiências
identificadas pela Acusação. Nesse contexto, tenho que não se pode afastar a responsabilidade
primária da diretoria pela elaboração fidedigna das demonstrações financeiras.
9.
Quanto ao não reconhecimento contábil de valores investidos em empréstimos
compulsórios ‘Eletrobrás’ a valor de custo amortizado, a defesa de Mario Hagemann foi a única
que se manifestou, argumentando que tais empréstimos compulsórios estariam sub judice com
altas e reais expectativas de sucesso. Ocorre, contudo, que a Companhia não apresentou quaisquer
cálculos ou pareceres jurídicos que embasassem a decisão da diretoria de não registrar esses
créditos a valor contábil amortizado, conforme requerido pelo CPC 38.
10.
Dessa forma, tenho que a diretoria da Metalúrgica Duque, ao elaborar as
demonstrações financeiras dos exercícios sociais de 2010 a 2012 e do primeiro trimestre de 2013,
descumpriu suas obrigações estatutárias e desrespeitou a lei societária (art. 177, caput e §3o, da
Lei no 6.404/76) e os artigos 26, I, e 29, I, da Instrução CVM no 480/09, segundo os quais as
demonstrações financeiras anuais e os formulários de informações trimestrais devem ser
elaborados de acordo com a Lei no 6.404/76 e as normas expedidas pela CVM, as quais, por sua
vez, aprovaram e tornaram obrigatórios, para as companhias abertas, os pronunciamentos técnicos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
III.1.1
DA RESPONSABILIDADE DOS DIRETORES
11.
Inicialmente, vale destacar que a elaboração das demonstrações financeiras é uma das
obrigações relevantes impostas às companhias abertas, pois elas são necessárias não apenas para
definir a distribuição dos dividendos, mas também para possibilitar aos credores, aos seus
acionistas e aos potenciais investidores conhecer a real situação da companhia. De posse delas, os
acionistas podem se posicionar de maneira informada na assembleia geral ordinária e podem
exercer, de fato, fiscalização mais eficaz dos negócios sociais. Por tais razões, a elaboração das
demonstrações financeiras é medida indispensável à eficiência administrativa, assim como à
transparência das companhias abertas.
12.
Quanto à responsabilidade de fazer elaborar as demonstrações financeiras de uma
companhia aberta, o art. 176 da Lei no 6.404/76 a atribui à diretoria como um todo, de acordo com

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 4 de 8
as leis aplicáveis e as normas expedidas ou adotadas pela CVM, sendo possível5 que o estatuto
social confira a função de elaboração das demonstrações financeiras a um ou mais diretor(es)
específico(s).
13.
No presente caso, o estatuto social da Metalúrgica Duque atribui várias funções
específicas a seus diretores6 e ao diretor presidente as “demais tarefas” não elencadas no estatuto
social. Assim, considerando a inexistência de atribuição específica a membro da diretoria da
obrigação de elaboração das demonstrações financeiras, aplica-se a regra geral do mencionado art.
176. Não à toa, ambos os diretores estatutários acusados assinaram as demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 2010, 2011 e 2012.
14.
Por outro lado, Hagemann Filho, conforme apontado por sua defesa, exerceu o cargo
de diretor não estatutário, sem designação específica, de 30.04.2010 a 20.04.2013, período durante
o qual foram elaboradas as demonstrações financeiras em comento. Somente em 30.04.2013 foi
eleito diretor vice-presidente/superintendente. Este Acusado, portanto, enquanto diretor não
estatutário, não tinha competência para fazer elaborar e aprovar demonstrações financeiras e não
pode ser responsabilizado pelas deficiências encontradas nas demonstrações financeiras relativas
aos exercícios sociais de 2010 a 2012 e ao primeiro trimestre de 2013.
III.1.2
DA RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO
15.
Quanto aos membros do conselho de administração da Companhia, cumpre-lhes, em
atenção ao art. 142, incisos III e V, da Lei no 6.404/76, fiscalizar a gestão da diretoria e manifestar-
se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria.
16.
No caso concreto, os auditores externos emitiram relatórios relativos às demonstrações
financeiras sob análise sem nenhuma ressalva ou ênfase. Além disso, a conselheira de
administração Maria Hagemann não teve acesso aos relatórios circunstanciados emitidos pelos
auditores externos da Companhia, nos quais se apontavam irregularidades. A própria Audiplan

5 Ver Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2001/6835, julgado em 05.06.2002; e Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/4456, julgado em 14.11.2017.
6 Parágrafo primeiro: Ao Diretor Presidente e de Relações com Investidores compete: a) orientar e coordenar as
atividades da Companhia; b) exercer amplos poderes de administração; c) exercer a função de relações com o mercado;
d) orientar os setores industrial e comercial com a colaboração dos demais Diretores, de acordo com a distribuição de
funções que será feita em reunião do Conselho de Administração, cabendo ainda ao Diretor-Presidente a
incumbência de outras tarefas ou funções não previstas (grifei); e ) representar a sociedade ativa e passivamente,
de modo isolado ou em conjunto com o Diretor Vice-Presidente; f) alienar, hipotecar, empenhar ou de qualquer forma
onerar bens sociais, móveis ou imóveis, inclusive prestar fianças e avais, ou gravar de quais ônus de natureza real,
seja também junto a bancos e instituições financeiras públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; dispensada a
autorização da Assembleia Geral; g) substituir o Diretor Vice-Presidente e o Diretor Administrativo Financeiro em
caso de morte, ausência, faltas ou impedimentos temporários. Parágrafo segundo: ao Diretor Vice Presidente compete:
a) auxiliar o Diretor Presidente em todas as tarefas e/ou empreendimentos que lhe for solicitado, b) representar a
sociedade ativa e passivamente, quando for o caso; c) substituir o Diretor Presidente em caso de ausências, faltas e
impedimentos de caráter temporário. Parágrafo terceiro: Ao Diretor Administrativo Financeiro compete: a) conduzir
e coordenar todas as atividades de natureza administrativas e financeiras da companhia, b) negociar e efetuar
contratações com bancos públicos e/ou privados e seguradoras, c) supervisionar e liderar as áreas que lhe são atribuídas
por organograma e/ou solicitação do Diretor Presidente; c) representar a sociedade ativa e passivamente, quando for
o caso

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 5 de 8
não alega ter entregado os relatórios circunstanciados ao conselho de administração, mas apenas à
diretoria.
17.
Dessa forma, para Maria Hagemann, não havia nenhum sinal de alerta que pudesse
levá-la a solicitar informações complementares à diretoria ou aos auditores independentes, ou
acreditar que precisava aprofundar sua análise de quaisquer pontos das demonstrações financeiras
da Companhia. Nessas circunstâncias, a conselheira de administração poderia confiar nas
informações recebidas dos diretores e da Audiplan.
18.
Por seu turno, Mario Hagemann, presidente do conselho de administração, havia
recebido os relatórios circunstanciados dos auditores, pois cumulava as atribuições de presidente
da Companhia. A Acusação, entretanto, não o responsabilizou cumulativamente por violação aos
arts. 142 e 176, da Lei no 6.404/76, no caso em apreço.
19.
Nada obstante, por exercer a dupla função de diretor presidente e presidente do
conselho de administração, tenho que seus atos devem estar sujeitos a maior escrutínio por parte
desta Autarquia, uma vez que ele acumula duplos deveres fiduciários e tem sua fiscalização pelo
conselho de administração atenuada. Tal circunstância será considerada na dosimetria da
penalidade por infringência ao art. 176 da Lei no 6.404/76.
III.2.
DO ABUSO DE PODER
20.
A Acusação alega que Mario Hagemann, na qualidade de acionista controlador
indireto da Metalúrgica Duque, abusou de seu poder de controle ao fazer com que a Companhia
aceitasse imóveis, nos quais não tinha interesse e que não poderiam ser utilizados em suas
operações, para quitação da dívida de Mario Hagemann perante a Companhia à época, resultante
de retiradas irregulares do caixa da Metalúrgica Duque pelo Acusado.
21.
Com efeito, o artigo 117, §1o, alíneas “a” e “f” da Lei no 6.404/76, prevê que orientar
a companhia para fim estranho ao objeto social ou levá-la a favorecer outra sociedade em prejuízo
dos acionistas minoritários, bem como contratar com a companhia através de sociedade na qual
tenha interesse em condições de favorecimento ou não equitativas configura exercício abusivo de
poder de controle pelo acionista.
22.
Em sua defesa, Mario Hagemann argumentou que os imóveis teriam ingressado
regularmente no patrimônio da Companhia, aumentando as garantias que os credores e acionistas
teriam no eventual inadimplemento de suas obrigações frente à Companhia.
23.
Esse argumento não procede já que os imóveis foram dados em pagamento da dívida
e não como garantia para a mesma. Ademais, no momento da operação de dação em pagamento
(31.03.2009), a situação financeira da Companhia já começara a se deteriorar. A partir de 2010, o
saldo da rubrica “Despesas Antecipadas” começou a se elevar, ao passo que o “Custo dos Produtos
Vendidos” passou a se reduzir, muito embora as vendas líquidas tenham aumentado. Conforme a
Audiplan, isso demonstra que a Companhia não tinha recursos sequer para comprar matéria prima
em seu próprio nome e passou a depender de operações casadas com os próprios clientes, que

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 6 de 8
compravam a matéria prima em seu nome e a enviavam para a Metalúrgica Duque. Além disso, o
nível de endividamento da Companhia entre 31.12.2008 e 31.03.2013 aumentou de R$36 milhões
para R$51,4 milhões. Portanto, a Companhia precisava de caixa e não de imóveis, que sequer
poderia utilizar em suas operações.
24.
Os imóveis dados em pagamento da dívida de Mario Hagemann, no valor de R$5.265
mil (conforme laudo de avaliação que não consta dos autos), foram inicialmente classificados sob
a rubrica “Ativos de Operações Descontinuadas”, em aparente tentativa de mascarar a real natureza
dos imóveis. A Companhia mantém a posição de que estes imóveis estão à venda, mas não havia
conseguido vende-los até 31.03.2013 (data das últimas demonstrações financeiras nos autos).
Além disso, conforme relatório circunstanciado da Audiplan, desde a aceitação pela Companhia
desses imóveis até o final de 2012, a Metalúrgica Duque já havia gasto mais de R$212 mil com
sua conservação.
25.
Dessa forma, o fato de Mario Hagemann ter se valido de sua posição como acionista
controlador da Companhia para fazer com que a Metalúrgica Duque aceitasse os imóveis
oferecidos em dação de pagamento, sem nenhuma justificativa corporativa para fazê-lo, se encaixa
na modalidade prevista no art. 117 da Lei no 6.404/76.
III.3.
DA ATUAÇÃO CONTRA O INTERESSE SOCIAL
26.
A Acusação aponta que Mario Hagemann, na qualidade de administrador da
Companhia, (i) fazia saques diários de numerário do caixa da Companhia, resultando em dívida
que evoluiu de um saldo inexistente ao final do exercício social de 2009, para R$ 6.007 mil em
31.12.2010 e avançou para R$30.190 mil em 31.03.2013, conforme a última demonstração
financeira ainda revisada pelos auditores independentes; (ii) fazia com que esses saques não
fossem devidamente documentados ou garantidos; (iii) fazia com que a Companhia lhe cobrasse
juros a taxas abaixo daquelas que a própria Companhia era obrigada a pagar aos seus credores; e
(iv) deixava de pagar os parcos juros devidos sobre esta dívida à Metalúrgica Duque, forçando sua
adição ao saldo devido.
27.
Em sua defesa, Mario Hagemann apenas argumenta que essas retiradas do caixa da
Companhia não teriam causado a situação financeira precária da Metalúrgica Duque.
28.
Sobre esse ponto, tenho que, independentemente da situação financeira da Companhia,
o artigo 154, §2o, alínea ‘b’, da Lei no 6.404/76, expressamente veda ao administrador tomar por
empréstimo recursos da companhia sem prévia autorização da assembleia geral ou do conselho de
administração. Desta forma, não há como negar que os saques do caixa, que eram frequentes e
vultosos, constituíram violação ao art. 154 da Lei 6.404/76.
29.
O processo de deterioração da situação financeira da Companhia, que acabou fazendo
com que a Metalúrgica Duque não tivesse recursos sequer para adquirir matéria prima em seu
próprio nome, somente reforça a gravidade das violações por Mario Hagemann de seus deveres de
diligência e lealdade, enquanto diretor presidente e presidente do conselho de administração da
Metalúrgica Duque.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 7 de 8
III.4.
DO CONFLITO DE INTERESSES
30.
No caso da dação em pagamento de imóveis para quitação parcial de sua dívida pessoal
com a Companhia, Mario Hagemann representou, simultaneamente, o doador dos imóveis, MH –
Administração e Participações, companhia controlada por ele e acionista controladora direta da
Metalúrgica Duque, e a Companhia, que era a contraparte na operação. Desta forma, se colocou
em uma posição inerente de conflito de interesses.
31.
Na operação de dação em pagamento para quitação do mútuo entre a Companhia e
Mario Hagemann à época, o interesse da Companhia, a parte credora, era de ser paga o valor total
da dívida em espécie, enquanto a parte devedora tinha interesse em entregar imóveis, que não eram
de utilidade para a Companhia, avaliados ao seu valor máximo, para quitação do mútuo. Portanto,
não há como negar que, ao atuar simultaneamente para as partes credora e devedora nesta
operação, Mario Hagemann interveio em operação em que tinha claro interesse conflitante com o
da Companhia, infringindo o caput do art. 156 da Lei no 6.404/76.
32.
De fato, diante do já ressaltado processo de deterioração financeira, tornava-se ainda
mais premente a necessidade da Companhia de recursos financeiros em caixa de modo a
equacionar suas dívidas de curto prazo. A Metalúrgica Duque sequer tinha recursos para comprar
matérias primas em seu próprio nome. Nesse contexto, ao intervir para entregar imóveis em
compensação aos seus saques irregulares no caixa da Companhia, resta evidente o conflito de
interesse.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
33.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, considerando a
gravidade em abstrato das infrações, os bons antecedentes dos acusados e a baixa exposição da
Companhia a investidores, voto pela condenação de:
a) Luiz Roberto Ramos, na qualidade de diretor da Metalúrgica Duque S.A., à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
por violação ao art. 177, caput e §3o, combinado com o caput do art. 176 da Lei no
6.404/76 e os artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da Instrução CVM no 480/09, em
razão de ter feito elaborar demonstrações financeiras da Metalúrgica Duque S.A.
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 e
ao período trimestral encerrado em 31.03.2013 sem a observância de diversas normas
contábeis aplicáveis;
b) Mario Hagemann:
b.1) na qualidade de diretor presidente da Metalúrgica Duque S.A., e levando em
consideração que também exercia a função de presidente do conselho de
administração, à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$100.000,00 (cem
mil reais), por violação ao art. 177, caput e §3o, combinado com o caput do art.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2014/4077 – Voto - pg. 8 de 8
176 da Lei no 6.404/76 e os artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da Instrução CVM
no 480/09, em razão de ter feito elaborar e aprovar demonstrações financeiras da
Metalúrgica Duque S.A. relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2010,
31.12.2011, 31.12.2012 e ao período trimestral encerrado em 31.03.2013 sem a
observância de diversas normas contábeis aplicáveis;
b.2) na qualidade de acionista controlador indireto da Metalúrgica Duque S.A., à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais),
por violação ao art. 117, §1o, alíneas ‘a’ e ‘f’, da Lei no 6.404/76, em razão de haver
forçado a Metalúrgica Duque S.A. a aceitar imóveis, nos quais não tinha nenhum
interesse comercial, para saldar parte da dívida do acionista controlador indireto com
a Metalúrgica Duque S.A.;
b.3) na qualidade de diretor presidente e presidente do conselho de administração da
Metalúrgica Duque S.A., à penalidade de inabilitação temporária por 70 meses
para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na CVM, por violação ao art. 154, caput e
§2o, alínea ‘b’, da Lei no 6.404/76, em razão de haver feito repetidos e vultosos saques
do caixa da Metalúrgica Duque S.A., sem autorização prévia, justificativa ou
documentação adequada; e
b.4) na qualidade de diretor presidente da Metalúrgica Duque S.A., à penalidade de
multa pecuniária, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), por violação ao art.
156, caput, da Lei no 6.404/76, em razão de ter atuado em situação de conflito de
interesses ao representar ambas as partes na operação de dação em pagamento entre a
MH – Administração e Participações e a Metalúrgica Duque S.A.
34.
Por fim, voto pela extinção da punibilidade de Raul Schmidt, em razão do seu
falecimento em 09.09.2018 e pelas absolvições de Mario Eduardo Hagemann da acusação de
violação ao art. 177, caput e §3o, combinado com o caput do art. 176 da Lei no 6.404/76 e aos
artigos 26, inciso I, e 29, inciso I, da Instrução CVM no 480/09; e de Maria Tereza Hagemann
da acusação de violação ao art. 142, incisos III e V, combinado com o art. 153 da Lei no 6.404/76.

É o voto.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR